Tribunal: TJES
Processo: 5006897-76.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006897-76.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRANDOLA FINANCEIRA LTDA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006897-76.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MIRANDOLA FINANCEIRA LTDA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA COMERCIAL NO
WHATSAPP BUSINESS
. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO RECONHECIDO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 6.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto ao Id. 14072822. Contrarrazões interposta ao id. 14072825.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14072822), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14072821), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a parte requerida a reestabelecer a conta da parte autora na rede social
WhatsApp
e a indenizá-la em danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, que teve sua conta no aplicativo
WhatsApp Business
bloqueada sem qualquer justificativa legal, o que impede a autora realizar atendimentos. Afirma que em contato com a requerida, foi informado que o bloqueio se deu por equívoco, tendo sido liberada, todavia, fora novamente bloqueada Pugna pela liberação da conta, bem como reparação moral.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não demonstrou os motivos para o referido bloqueio, reconhecendo o ato ilícito e, em decisão liminar (id. 14072816), determinou “
que a requerida
promova, no prazo de 5 (cinco) dias, restabelecimento da conta de whatsapp de sua linha de celular nº +55 27 99898-0744
, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).
”, o que foi confirmado em sentença de mérito.

Inicialmente, há de se dizer que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da recorrente é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço. Cumpre frisar que, nestes casos, há a inversão do ônus da prova, sendo, portanto, ônus do prestador de serviço produzir prova inequívoca e contundente da ocorrência de uma das excludentes elencadas no parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, a fim de afastar sua responsabilização.

Dito isto, importa trazer à baila que se encontra
preclusa a discussão sobre o ato ilícito perpetrado pela requerida
, vez que esta não interpôs recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à majoração da indenização por danos morais.

No que se refere aos
danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do bloqueio, a Recorrente viu-se privada de exercer, em sua plenitude, a sua atividade comercial por mais de 90 dias. Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da consumidora, pois, certamente a situação narrada lhe trouxe danos à sua esfera patrimonial e extrapatrimonial.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Em razão disso, o juízo não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser cabível a majoração da indenização por danos morais para o valor de
R$ 6.000,00
, quantia que se mostra adequada para atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não importando em enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco se mostrando excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto lhe
DOU PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a sentença a fim de
majorar
a indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (cinco mil reais)

corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença pela taxa SELIC.

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Ante a informação acerca do descumprimento da medida liminar deferida na origem (Decisão id. 14072816), bem como a ausência de comprovação satisfatória da obrigação imposta anteriormente,
DETERMINO
o cumprimento da Decisão em 5 (cinco) dias corridos,
MAJORANDO
a multa fixada pelo juízo
a quo
ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00, sujeito a análise e majoração em fase de cumprimento de sentença, devendo ser cumprida independentemente do trânsito em julgado.

DEIXO
de condenar

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)